Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MAJORANTE DO ARTIGO 342, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PROVA A SER UTILIZADA EM PROCESSO PENAL. COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 342, § 1o, do Código Penal (falso testemunho majorado), à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto.
II. Questão em discussão:
2. As questões em debate são: (i) a suficiência de provas para manter o decreto condenatório; (ii) o afastamento da vetorial negativa da culpabilidade; (iii) a fração de aumento, na primeira fase, em razão da valoração de circunstância judicial negativa; e (iv) a exclusão da majorante de pena descrita no artigo 342, § 1o, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição quando o acervo probatório evidencia, sem margem de dúvidas, que o apelante alterou substancialmente o depoimento prestado perante a autoridade policial durante a primeira fase do sumário da culpa e na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, modificando a narrativa de fatos relevantes para o deslinde do feito e que, portanto, possuem potencialidade de lesar a Administração da justiça.
4. O cometimento da infração penal durante o período de cumprimento de pena definitiva autoriza a majoração da pena-base a título de culpabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. Demonstrado que o depoimento inverídico se destinava a produzir efeito em processo penal, é de rigor a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 342, § 1o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.